Tribunal: TCU
Processo: 009.663/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1735/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 16/2023, tendo por objeto o registro de preços para contratar empresa especializada na prestação de serviços de tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais (Libras), audiodescrição e legendas em tempo real e/ou gravado, em eventos, atividades diversas e projetos institucionais. O certame tem como órgão gerenciador a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e como participantes a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICTC) e o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). O representante apontou como irregular o impedimento do somatório de atestados para fins de comprovação de capacidade técnica e de capacidade técnico-operacional, o que levara à sua inabilitação no pregão. Considerando que, apesar de a Fiocruz informar que a não aceitação do somatório dos atestados técnicos objetivou assegurar que o licitante tivesse condições técnicas operacionais mínimas para garantir o cumprimento do objeto, não foi apresentado estudo técnico preliminar ou equivalente demonstrando essa pertinência e necessidade, nos termos do Acórdão 849/2014-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; considerando ainda que, após tomar conhecimento da presente representação, a Fiocruz reconheceu ter havido excesso de zelo com a vedação expressa à possibilidade de somatório de atestados para comprovação de qualificação técnico-operacional; considerando por fim que a Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas da Fiocruz informou que o Pregão 16/2023 foi revogado (peça 43, fls. 2); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, 276, §6o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência à Fundação Oswaldo Cruz da seguinte impropriedade/falha identificada no item 22.3.4 do termo de referência do edital do Pregão Eletrônico SRP 16/2023, para que sejam adotadas medidas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: a vedação expressa à possibilidade de somatório de atestados para comprovação de qualificação técnico-operacional, quando a aptidão da licitante puder ser demonstrada de forma suficiente por mais de um atestado, mediante prestações simultâneas e/ou sucessivas do objeto nas condições técnicas requeridas, com vistas à busca da melhor proposta e à prevenção de restrições excessivas à competição fere os termos do art. 3o da Lei 8.666/1993, o art. 5o da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 1.865/2012 e 2.291/2021, ambos do Plenário, e 849/2014, da Segunda Câmara); c) arquivar os presentes autos. 1.Processo TC- Processo 009.663/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Anderson Macedo da Rocha 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Anderson Macedo da Rocha, representando Anderson Macedo da Rocha. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.